Tribunal: TJSP
Processo: 0001473-94.2016.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000051832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001473-94.2016.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante DAVI
OLIVEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por v.u. deram provimento para reduzir a
pena do apelante e por maioria de votos, vencido o relator, fixaram o regime aberto. O
revisor fará declaração de voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A p e l a ç ã o
C r i m i n a l
n o
0 0 0 1 4 7 3 -
9 4 . 2 0 1 6 . 8 . 2 6 . 0 5 4 0
A p e l a n t e : D a v i O l i v e i r a d a S i l v a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : M a u á
J u i z
d e
1 a
i n s t â n c i a :
D r .
S a n d r o
R a f a e l
B a r b o s a P a c h e c o
VOTO no 10.820
Apelação criminal. Roubo simples tentado. Absolvição. Impossibilidade. Negativa do réu
isolada. Valorização das declarações das vítimas.
Condenação mantida. Penas. Redução necessária.
Máxima
incidência
da
tentativa.
Cabimento,
ademais, em caráter excepcional, do regime inicial
semiaberto. Parcial provimento do apelo.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 116/119, acrescenta-
se que a ação penal foi julgada procedente e o réu DAVI OLIVEIRA DA
SILVA condenado, como incurso no art. 157, caput, c.c. art. 14, II, do CP,
às penas de 02 anos e 08 meses de reclusão, sob o regime inicial
fechado, e pagamento de 06 dias-multa, no mínimo unitário, permitido o
apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões apresentadas, pugna por sua absolvição por
insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
Subsidiariamente, pede a redução da tentativa em patamar máximo e a
fixação do regime aberto (fls. 124/132).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após as contrarrazões (fls. 135/137), a d. Procuradoria
Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (fls. 146/150).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 38/39) que DAVI OLIVEIRA DA
SILVA, em 1o de outubro de 2016, por volta das 21h20min, na Avenida
Armando Sales de Oliveira, no 100, Parque São Vicente, em Mauá,
tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça que exerceu simulando
o porte de arma de fogo, pertences pessoais da vítima G.P., não
consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade
Com efeito, apesar das ponderações defensivas, a prova
dos autos prestigia a manutenção da condenação do acusado pela
prática, nos moldes da denúncia, do crime de roubo simples tentado.
A materialidade e autoria do delito decorrem do auto de
prisão em flagrante (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de
reconhecimento de pessoa (fls. 11) e prova oral colhida (registrada no
sistema “SAJ”).
DAVI, em Juízo, negou a imputação, alegando que estava
alcoolizado no dia dos fatos, ocasião em que apenas se envolveu em um
desentendimento com a vítima, vindo a apanhar de populares e de
policiais.
A negativa não convence.
A vítima G.P. narrou em Juízo que, na data dos fatos,
estava próximo de seu automóvel, juntamente de sua esposa, quando o
réu DAVI chegou por trás e anunciou o assalto, enquanto gesticulava
como se estivesse armado. Nesse momento, visualizou uma viatura
policial, então, reagiu à conduta criminosa e ingressou em luta corporal
contra o acusado, percebendo que ele não estava armado. Em razão
disso, a sua esposa começou a gritar e, após, a Polícia interveio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetuou a prisão do réu. Em audiência, reiterou o reconhecimento do
réu.
B.K.F.S.L. relatou em Juízo que pretendia comparecer a
um “barzinho” com seu esposo G.P., quando então foram abordados por
DAVI, que anunciou o roubo e exigiu as chaves do automóvel e os
pertences pessoais de ambos. O seu marido reagiu ao roubo ao avistar
uma viatura de polícia, cujos ocupantes, percebendo a ação delituosa,
intercederam e prenderam o agente. Acrescentou que populares queriam
linchar o réu, mas seu marido impediu. Detalhou que, após os fatos e
antes da audiência, recebeu um telefonema do réu, que com uma voz
disfarçada os ameaçou de morte, dizendo que sabia onde moravam, sem
nada mencionar sobre o processo. Também reconheceu o réu em
audiência.
Pois bem.
Pela versão da vítima e de sua esposa, fica nítido que o
réu tentou subtrair, para si, bens móveis, mediante grave ameaça,
chegando a anunciar o assalto e a simular o porte de arma, mas foi
impedido em seus propósitos pela reação do ofendido e pela intervenção
policial. Em crimes patrimoniais, em geral cometidos na
clandestinidade, a palavra da vítima merece especial valorização.
Normalmente por desconhecer o autor do delito, a vítima com suas
declarações almeja colaborar para a apuração da verdade, isenta do
interesse escuso na punição gratuita e indevida de inocentes. Nessa
esteira a Jurisprudência: “Tratando-se de delito praticado na clandestinidade,
como o roubo, é de dar-se especial relevância à palavra das vítimas, como
elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório e que não se
encontre, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas
inocentes” (TACrimSP, Apelação no 742.869-8, 5a Câmara, Rel. Walter
Swensson, RJD 16/149).
Com relação ao suposto “rancor” demonstrado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
B.K.F.S.L. ao depor em Juízo, por imputar ao réu, em tese, a prática de
coação no curso do processo, não deve ser acolhido como motivo para
o descrédito de suas palavras. Aliás, pelo contrário, seu relato judicial é o
mesmo em comparação com a da fase investigativa, oportunidade em
que, antes da suposta coação, descreveu o roubo com simulação de
emprego de arma, sem divergências.
Não se despreze, outrossim, que a versão das vítimas foi
reforçada pelo depoimento do policial Ricardo Souza Santos, ouvido na
fase investigativa (fls. 07), que notou que quando da prisão em flagrante
o réu se mostrava “transtornado”, como se estivesse sob o efeito de
drogas. Também nas investigações, o próprio réu mencionou que
consumira “LSD” antes dos fatos (fls. 12). Como sabido, é comum que o
consumo de entorpecentes infelizmente potencialize a agressividade de
usuários dessas substâncias e os incentive à consecução de delitos
patrimoniais, até mesmo para o sustento do vício.
Certa a condenação, as penas merecem reparos.
Consta que o réu é primário e de bons antecedentes, por
não ostentar quaisquer condenações conhecidas por crimes anteriores
(fls. 72/73). Na dosimetria, suas penas sofreram única modificação,
consistente em redução de 1/3, em patamar mínimo, pela tentativa.
A fração referente à tentativa merece alteração, uma vez
que, no caso em análise, é mais adequada a redução máxima,
considerando que o réu ficou distante da consumação, já que se limitou a
anunciar o roubo e, graças à pronta reação do ofendido, não conseguiu
nem mesmo se aproximar da posse dos bens visados.
Dessa forma, reduzida em 2/3, a pena resulta 01 ano e 04
meses de reclusão e 03 dias-multa, no piso.
Nesse contexto, por tratar-se de réu primário, sem
antecedentes, condenado à pena de duração relativamente curta,
mostra-se excessivamente drástico o regime inicial fechado aplicado na
r. sentença, ainda que se trate de roubo. Vale lembrar que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emprego de arma verdadeira, concurso de agentes ou qualquer outra
majorante, além do que o acusado nada conseguiu subtrair.
Assim, e também levando em conta que o acusado
respondeu a todo o processo em liberdade, impõe-se a aplicação, ainda
que excepcional, do regime inicial semiaberto.
O regime aberto seria por demais brando, porquanto o
réu demonstrou agressividade e periculosidade, conforme descrito pelo
policial, e também por ter, ao que consta, tentado intimidar as vítimas
antes da audiência de instrução e de julgamento, bem como exibido
especial ambição ao tentar subtrair um veículo automotor.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
interposto por DAVI OLIVEIRA DA SILVA, para reduzir suas penas,
fixando-as em 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 03 dias-multa, no piso unitário.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.905
Apelação Criminal no 0001473-94.2016.8.26.0540
Comarca: Mauá
Apelante: Davi Oliveira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Após reexaminar o processo, adoto os fundamentos do voto
do ilustre Relator sorteado, Desembargador DINIZ FERNANDO, para manter a
condenação por roubo simples tentado, bem como a redução pela causa de
diminuição da tentativa, em seu patamar máximo.
Aparto-me do voto condutor somente em relação ao regime
prisional do réu. Isso porque, considerando o quantum da pena, as circunstâncias
do delito, bem como a primariedade do acusado, entendo ser possível o
abrandamento para o regime inicial aberto, por ser o que melhor se amolda ao
caso.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento em maior
extensão ao apelo defensivo para reduzir a pena de DAVI OLIVEIRA DA
SILVA para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, além do
pagamento de 03 (três) dias-multa, no piso, a ser descontada em regime inicial
aberto, acompanhando, no mais, o eminente Relator.
PÉRICLES PIZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
FB2D550
7
8
Declarações de
Votos
PERICLES DE TOLEDO PIZA JUNIOR
8F44148
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001473-94.2016.8.26.0540 e o código de confirmação da tabela acima.